Tribunal: STF
Processo: RE 630868
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    CONSTITUCIONAL. ANISTIA. MILITAR. ART. 8º DO ADCT. PROMOÇÕES RESTRITAS AO QUADRO QUE FOI INTEGRADO PELO ANISTIADO.



    O que o art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias exige para a concessão de promoções, na aposentadoria ou na reserva, é a observância, apenas, dos prazos de permanência em atividade inscritos nas leis e regulamentos vigentes, no entanto, referidas promoções só podem ocorrer dentro dos quadros que foram integrados pelo anistiado.



    Agravo regimental a que se nega provimento.